Tribunal: TJMT
Processo: 1013168-35.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013168-35.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA DE CAMPOS FRANCA - CPF: 107.562.838-50 (RECORRENTE), GABRIEL FONSECA BOLINA SANTANA - CPF: 390.757.228-93 (ADVOGADO), MARCELO CAVICCHIOLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 428.330.128-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA
.

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PAGAMENTO E NOTIFICAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 173, I, do CTN, o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, o que se aplica às hipóteses de tributos sujeito
s
ao lançamento por homologação
(
STJ
AgInt
no REsp n. 1.842.061/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 18/12/2019 e
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.025.700/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 14/12/2023). Todavia,
havendo notificação do contribuinte antes de iniciado o exercício seguinte, o termo inicial é antecipado para a data
da
notificação

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 339019 RJ 2013/0139025-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2015
e

AgInt
no REsp n. 1.427.073/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 11/5/2023).

2.
A inscrição indevida em
dívida ativa
gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
e das Turmas Recursais (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2014; N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor inscrito em dívida ativa (R$
6.268,76
), a indenização arbitrada na sentença em
R$10.000,00
é excessiva e deve ser
reduzida para
R$6.000,00
,

valor
que
está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013168-35.2022.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
CECILIA DE CAMPOS FRANCA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CECILIA DE CAMPOS FRANCA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que:
a) recebeu
de herança
dois imóveis localizados em São Paulo
,

por meio de Inventário Extrajudicial lavrado em São Paulo; b) efetuou corretamente o pagamento do ITCMD; e c) foi inscrita indevidamente em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso. Requereu a declaração de inexistência de débito e
a
condenação da parte adversa em indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
:

a) houve decadência do crédito tributário, pois o fato gerador ocorreu em 2014; b) o termo inicial ocorreu no primeiro dia do exercício seguinte (01/01/2015); c) o prazo se esgotou em 31/12/2019, mas o crédito foi constituído somente em 28/01/2020; e d) a inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
. Julgou procedente
s
os pleitos da inicia
l
, declarando inexistente o débito fiscal e
condenando em indenização por
danos morais
no v
alor de
R$10.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a)
inexiste

decadência
a ser
reconhecida
; b) o
prazo
final da
decadência
é 31/12/2019; c) a
parte

reclamante

foi

devidamente

notificada
do
lançamento

em
26/12/2019; d) o
termo

inicial
da
decadência
é
o
primeiro

dia
do
exercício

seguinte
;
e)
inexiste

dano
moral, visto que se
trata
de
mero

incômodo
da
vida

quotidiana
; f)
inexiste

prova
de
qualquer

prejuízo

extrapatrimonial
; e
e
)
o valor indenizatório é abusivo e deve ser reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
a
pretensão

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Decadência

tributária
.

A
decadência
é
a

extinção do direito pela inércia de seu titular.

Nos termos do art. 173, I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que se aplica às hipóteses de tributos sujeito
s
ao lançamento por homologação
.

Nes
s
e

sentido
:

(...) II - O
prazo

decadencial
do
tributo

sujeito
a
lançamento

por

homologação
,
inexistindo
a
declaração

prévia
do
débito
,
sem
a
constatação
de
dolo
,
fraude

ou

simulação
do
contribuinte
,
tem

início
no
primeiro

dia
do
exercício

seguinte

àquele

em
que
o

lançamento
de
ofício

poderia

ter

sido

realizado
,
nos

termos
do art. 173, I, do CTN;
ocorrendo
o
pagamento

parcial
, o
prazo

decadencial
para o
lançamento

suplementar
é de
cinco

anos

contados
do
fato

gerador
,
conforme
a
regra

prevista
no art. 150, § 4o, do CTN.
Precedentes
.
III - Esta corte
consolidou

posicionamento

segundo
o qual, para
efeito de decadência do direito de lançamento do crédito

tributário
, o
creditamento

indevido

equipara
-
se a

pagamento
a
menor
,
fazendo

incidir
o
disposto
no art. 150, § 4o, do CTN. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.842.061/SP,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
DJe
de 18/12/2019.)

(...)II - Esta Corte
firmou

posicionamento

segundo
o qual o
prazo

decadencial

quinquenal
para o Fisco
constituir
o
crédito

tributário

conta
-se do
primeiro

dia
do
exercício

seguinte

àquele

em
que
o

lançamento

poderia

ter

sido

efetuado
,
nos

casos

em
que a lei
não

prevê
o
pagamento

antecipado
da
exação

ou

quando
, a
despeito
da
previsão
legal, o
mesmo

inocorre
,
sem
a
constatação
de
dolo
,
fraude

ou

simulação
do
contribuinte
,
inexistindo

declaração

prévia
do
débito
. III -
Outrossim
,
consoante

entendimento

jurisprudencial

deste
Superior Tribunal,
nos

tributos

sujeitos
a
lançamento

por

homologação
, o
vencimento
da
obrigação

relativa
à
competência
de
dezembro

somente

ocorre

em

janeiro
do
próximo

ano
,
razão
pela qual é
em

janeiro
do
ano

subsequente
que se
inicia
a
contagem
do
prazo

previsto
no art. 173, I, do CTN. (...) (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 2.025.700/SP,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/12/2023,
DJe
de 14/12/2023.)

Vale
destacar
que,
havendo

notificação
do
contribuinte
antes de
iniciado
o
exercício

seguinte
, o
termo

inicial
é
antecipado
para a data
desta

notificação
,
por força
do parágrafo único do art. 173 do CTN
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte
firmou

entendimento
no
sentido
de que "a norma do art. 173,
parágrafo

único
, do Código
Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência
a que a Fazenda Pública
está

sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá
-lo -
até

porque
,
iniciado
, o
prazo
de
decadência

não
se
suspende

nem
se
interrompe
" (
EREsp
1143534/PR, Rel. Ministro Ari
Pargendler
,
Primeira

Seção
,
DJe
20/03/2013). 2.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 339019 RJ 2013/0139025-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de
Julgamento
: 10/02/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
26/02/2015)

(...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, a "norma do art. 173,
parágrafo

único
, do Código
Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência
a que a Fazenda Pública
está

sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá
-lo -
até

porque
,
iniciado
, o
prazo
de
decadência

não
se
suspende

nem
se
interrompe
. Embargos de
divergência

providos
" (STJ,
EREsp
1.143.534/PR, relator Ministro Ari
Pargendler
,
Primeira

Seção
,
DJe
de 20/3/2013). 2. O
início
da
ação
fiscal
tendente

a

apurar
eventual
omissão

ou

erro
no
recolhimento
de
tributo

não

tem
o
condão
de
interromper
o
prazo

decadencial

em

curso
. 3.
Hipótese

em
que o Tribunal a quo,
ao

concluir
pela
desconsideração
da
consumação
do
prazo

decadencial

porquanto
o
crédito

tributário

constituiu
-
se
no
ato
da
intimação
do
contribuinte

por
TIAF,
divergiu
da
firme

jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
acerca
do
assunto
(
AREsp
n. 1.838.902,
Ministra

Assusete
Magalhães,
DJe
de 20/5/2021). 4. No
caso
dos autos,
deve
-se
considerar

como

termo

inicial
do
prazo

decadencial

a

intimação
do
contribuinte
do auto de
infração
.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.427.073/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
8/5/2023,
DJe
de 11/5/2023.)

Em
análise
dos autos, com base
na
CDA
apresentada
no ID 206348732/PJe2,
além
de
se
r

questão
incontrovers
a
, o
fato

gerador

ocorreu

em

2014
.

Não

há

alegação
e
nem

prova
de que a
parte

reclamante

efetuou
a
declaração
de ITCMD
na

Receita

Fazendária
do Estado de Mato Grosso e,
muito

menos
,

o
pagamento
, visto que a
declaração
e
comprovantes
de
pagamento

apresentados
no ID 206348738/PJe2
ocorre
ram
junto
à

Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo.

Quanto
à

notificação
para a
constituição
do
crédito
, a
parte

reclamada

alega

ter

ocorrido

em
26/12/2019,
razão
pela qual

sustentou

inexistir

decadência
.

Todavia
,
na
CDA
acostada
no ID 206348732/PJe2,
consta
que o
crédito

foi

constituído

em
28/01/2020,
levando

à conclusão
de que a
notificação

ocorreu

apenas
nesta
data.

Ademais
,
embora

a

Fazenda Pública
alegue
que a
notificação

ocorreu

em
26/12/2019
,

junta
n
do

cópia
de aviso de

recebimento
(ID 206351651/PJe2),
neste

consta

como
data de
postagem

18/10/2022
,
corroborando

a
tese
da
parte

reclamante
de que
não

houve

notificação
antes de 01/01/2020.

Neste
contexto
, para
todos

os

efeitos

legais
,
considera
-se
que o
crédito

tributário

foi

constituído

depois
01/01/2020.

Portanto
,
como
entre o
primeiro

dia
do
exercício

seguinte

ao

fato

gerador
(01/01/2015)
e a
possível
constituição do crédito tributário (
01/01/2020
)
decorreu o prazo de 5 (cinco) anos,

reconheço

a
decadência

tributária
.

Dano moral.

A inscrição indevida em
dívida ativa
gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.O
direito
à
indenização

por

dano
moral
exige

apenas
a
comprovação
de que
a

inscrição
(
ou
a
sua

manutenção
)
nos

órgãos
de
restrição
de
crédito

foi

indevida
,
sendo

desnecessária
a
prova
do
efetivo

dano

sofrido
pela
parte
,
porquanto

presumido
.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
Agravo
regimental
improvido
.(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)

(...)3
-Na

hipótese
,
a

inscrição

em

dívida

ativa
fora
indevida
, o que
tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC. 4
-É

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...)
(N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A
manutenção

deinscrição

na

dívida

ativa

obviamente

implica

nas

mesmas

restrições
de
concessão

ao

crédito
, pois
restringe
o
nome
do
contribuinte

incluindo
-o no
cadastro
de
dívidas

públicas
, de modo que
a

inscrição

feita

indevidamente

enseja
o
reconhecimento
de
dano
moral a ser
indenizado
.2 É da
remansosa

doutrina
e
jurisprudência
que
deverá

refletir
a
reprovabilidade
da
conduta
do
ofensor

sem
,
contudo
,
servir
de
estímulo

ao

enriquecimento

sem
causa do
ofendido
. 3. Valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais)
reduzido

para R
$ 6.000,00 (seis mil reais) a
fim
de
adequar
-se
ao

ordinariamente

fixado

por

esta
E.
Turma

Recursal

em

casos

análogos
.4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023)

Portanto
,
diante
da
indevida

inscrição
do
nome
da
parte

reclamante

em

Dívida
Ativa, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto

(
inscrição

em

dívida

ativa
no valor de R$6.268,76
)
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$10.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
serv
e
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícit
a e
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
(
N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o
valor da indenização

por

danos

morais

p
a
ra
R$6.000,00 (seis mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024